Tribunal: TJES
Processo: 5036002-71.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5036002-71.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN DIEGO OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. ART. 157, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL E DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. CADEIA DE CUSTÓDIA. IMAGENS DE VIDEOMONITORAMENTO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta por condenado pela prática do crime de roubo simples, previsto no art. 157, caput, do Código Penal, contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que fixou a pena em 04 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, insurgindo-se a defesa contra a validade do reconhecimento pessoal e fotográfico, a licitude das imagens de videomonitoramento, a suficiência probatória para a condenação e requerendo, ao final, o arbitramento de honorários ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento pessoal e fotográfico realizado na fase inquisitiva é nulo por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia quanto aos
prints
das imagens do sistema de videomonitoramento da farmácia; (iii) determinar se estão presentes provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar o decreto condenatório, bem como o cabimento da fixação de honorários ao defensor dativo em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O reconhecimento fotográfico e pessoal, embora realizado na fase inquisitiva, encontra-se corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, notadamente o depoimento firme e coerente da vítima em juízo, o que afasta a alegada nulidade prevista no art. 226 do CPP.

4. A autoria delitiva não se ampara exclusivamente no reconhecimento, mas também na confissão extrajudicial do réu, nos depoimentos das testemunhas e nos elementos colhidos durante a investigação, revelando conjunto probatório harmônico e suficiente para a condenação.

5. Não se verifica quebra da cadeia de custódia das imagens de videomonitoramento, pois inexistem indícios de adulteração ou manipulação, tendo as capturas sido extraídas diretamente do sistema interno do estabelecimento e corroboradas por outras provas idôneas.

6. A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, assume especial relevância quando consistente e em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos.

7. A dosimetria da pena foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo vícios ou ilegalidades a serem sanadas de ofício.

8. A atuação do defensor dativo em grau recursal justifica o arbitramento de honorários advocatícios, os quais devem ser fixados com observância aos critérios da proporcionalidade e às diretrizes do art. 85, § 2º, do CPC, não estando o magistrado vinculado à tabela da OAB ou ao Decreto Estadual nº 2821-R/2011.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O reconhecimento pessoal ou fotográfico realizado na fase inquisitiva é válido quando corroborado por outras provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou comprometimento da prova, não bastando mera presunção.

3. A palavra da vítima, quando firme e harmônica com os demais elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação por crime de roubo.

4. O defensor dativo faz jus à fixação de honorários pela atuação em grau recursal, os quais devem ser arbitrados segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 157, caput; CPP, arts. 155, 156, 226 e 158-A; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 951.061/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 01.07.2025; STJ, HC nº 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.11.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0005760-49.2021.8.08.0048, Rel. Helimar Pinto, j. 11.04.2024; TJES, Apelação Criminal nº 0000540-31.2020.8.08.0040, Rel. Rachel Durão Correia Lima, j. 11.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por
RUAN DIEGO OLIVEIRA DA SILVA
em face da Sentença proferida, no ID nº 16165403, pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais (ID nº 16165414), nas quais a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal, ante a inobservância do art. 226 do CPP, e a ilegalidade dos
prints
das imagens do videomonitoramento da farmácia, violando a cadeia de custódia da prova, restando ausente lastro mínimo de demonstração da autoria, razão pela qual pleiteia a absolvição do réu por ausência de provas. Requer, por fim, o arbitramento de honorários ao advogado dativo.

Contrarrazões da Acusação, no ID nº 16165418, pugnando seja negado provimento ao apelo.

Intimada a Procuradoria do Estado do Espírito Santo, esta manifestou-se pelo arbitramento dos honorários de acordo com os limites fixados no Decreto nº 2811-R/2011 (ID nº 16247107).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 17022840).

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RUAN DIEGO OLIVEIRA DA SILVA
em face da Sentença proferida, no ID nº 16165403, pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 157,
caput
, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta a nulidade do reconhecimento pessoal, ante a inobservância do art. 226 do CPP, e a ilegalidade dos
prints
das imagens do videomonitoramento da farmácia, violando a cadeia de custódia da prova, restando ausente lastro mínimo de demonstração da autoria, devendo ser absolvido o réu por ausência de provas. Requer, por fim, o arbitramento de honorários ao advogado dativo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

A Procuradoria do Estado de Espírito Santo manifestou-se pelo arbitramento dos honorários de acordo com os limites fixados no Decreto nº 2811-R/2011.

Pois bem.

Inicialmente, o recorrente suscita a nulidade do reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP e dos
prints
extraídos do sistema de videomonitoramento da farmácia, para que sejam desentranhadas as provas derivadas do referido procedimento e das referidas imagens.

A título de contextualização, importa citar os fatos narrados na inicial acusatória, a saber:

(...) no dia 30 de julho de 2023, por volta das 14:07 horas, na Rua Pará, n° 138, bairro Praia da Costa, neste município, no interior da farmácia Drogasil, o denunciado Ruan Diego Oliveira da Silva, de forma consciente e voluntária, subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com simulacro de arma de fogo, um frasco de medicamento “Naridrin” e R$ 103,00 (cento e três reais) em espécie do caixa do estabelecimento, conforme Boletim Unificado de fls. 02/04, termo de declaração de fls. 06/07, termo de reconhecimento de pessoa indireto de fls. 09/10 todos acostados no ID n° 37815073.

Revelam os autos que na data, horário e local acima mencionados, o denunciado adentrou na farmácia Drogasíl, simulando estar realizando compras regularmente, momento em que se dirigiu ao balcão pedindo o medicamento “Naridrin”, tendo recebido o produto e se encaminhado ao caixa para realizar o pagamento, oportunidade em que Ruan mostrou uma arma de fogo e anunciou o “assalto”, determinando que a funcionária do estabelecimento entregasse todo dinheiro em caixa, se evadindo do local em seguida com o medicamento e os valores em espécie.

Consta dos autos que, o representante legal do estabelecimento noticiou o roubo e informou que no estabelecimento havia câmeras de videomonitoramento, tendo sido realizadas diligências, lavrando-se o auto de reconhecimento indireto do denunciado, sendo este reconhecido, bem como no dia 02 de agosto de 2023 Ruan foi preso em flagrante cometendo outro delito e confessou a autoria do crime ocorrido na farmácia supramencionada. (...)

Da leitura dos autos, entendo que as provas coligidas são suficientes para embasar o édito condenatório exarado contra o réu pela prática do crime de roubo.

A materialidade e a autoria delitivas restaram evidenciadas pelo Boletim Unificado, pelo Relatório de Investigação, pelo Relatório Final de Inquérito Policial, pelo Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa e demais documentos acostados aos autos, bem como pela prova oral coligida.

A vítima Tiago Pereira Valente, sob o crivo do contraditório, descreveu a dinâmica dos fatos, narrando, em síntese, que, no dia do ocorrido, trabalhava como operador de caixa na farmácia Drogasil, quando o acusado adentrou o estabelecimento, solicitou um medicamento e, ao ser informado sobre o valor, anunciou o assalto, exibindo uma arma de fogo, pegou o dinheiro e fugiu em uma bicicleta.

O ofendido afirmou ter tido plena visão do assaltante, pois o atendeu em ambiente claro, à luz do dia. Posteriormente, ao revisar as imagens das câmeras de segurança da farmácia, reconheceu novamente o autor do crime. Já na delegacia, a vítima realizou o reconhecimento fotográfico, identificando o acusado sem dúvida, a partir de um conjunto de fotografias apresentadas e, antes do reconhecimento, forneceu aos policiais descrição das características físicas do suspeito, incluindo marcas distintivas no rosto.

Assim, não há que se falar em inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal como defende o recorrente.

Não desconheço o entendimento jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca do referido procedimento, no sentido de que, atualmente, “
o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
”, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NULIDADES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE SUSTENTAÇÃO PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO ANCORADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REVISÃO FÁTICO E PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias entenderam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, uma vez que amparadas em robustos elementos probatórios, razão pela qual se mostrava inviável o reconhecimento da nulidade perseguida. Não se descuida que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do CPP e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no HC 631.240/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/9/2021, DJe 20/9/2021). 2. No caso concreto, em que pese a alegação da defesa de que o reconhecimento fotográfico do réu foi efetuado de forma precária, é certo que foram apresentados outros elementos informativos e probatórios suficientes, por si sós, para sustentar a condenação do ora paciente. Sublinhado no acórdão recorrido que a vítima identificou pessoalmente o réu durante a audiência de instrução, bem como comprovada a autoria, ainda, pelo depoimento da outra vítima, prestado na fase do inquérito. Destacou-se, outrossim, as conversas obtidas judicialmente do aparelho celular do acusado, as quais confirmam a prática delitiva. Tais circunstâncias reforçam a constatação da autoria e materialidade do delito e justificam a condenação do réu. É de sabença que "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal" (AgRg no HC 633.659/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 5/3/2021). Nesse contexto, revela-se inevitável reconhecer o distinguishing em relação ao acórdão paradigma que modificou o entendimento desta Corte sobre a matéria, tornando-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório. 3. O TJRN concluiu que todos os atos praticados durante a investigação, inclusive a apreensão dos aparelhos celulares, foram acompanhados e autorizados pelo Juízo, caso em que, inexistente mácula às provas dos autos, a condenação seria medida de rigor. Dessa maneira, não há como acolher o pleito defensivo relativo à alegação de que houve quebra na cadeia de custódia, nos moldes postulados, sem o necessário revolvimento fático-probatório. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 951.061/RN, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 4/7/2025)

Ademais, no caso em voga, como alhures exposto, a autoria delitiva não apresentou como único elemento de prova o reconhecimento pessoal, mas também, fora determinada com base na confissão extrajudicial do réu e nos depoimentos, em juízo, das demais testemunhas.

Da mesma forma, deve ser rechaçada a alegação de nulidade dos
prints
das imagens de videomonitoramento acostados aos autos pela suposta quebra da cadeia de custódia.

Consoante orienta o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, considera-se cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte. Consequentemente, a quebra da cadeia seria a inobservância dos referidos procedimentos, afastando a confiabilidade da prova produzida, tornando-a eventualmente nula
” (AgRg no RHC n. 182.668/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Por sua vez, “
as irregularidades constantes da cadeia de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na instrução, a fim de aferir se a prova é confiável
” (HC n. 653.515/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 1/2/2022).

Fixada tais premissas, reputo temerário o reconhecimento da nulidade da referida prova, amparada na quebra da cadeia de custódia, porquanto não demonstrada qualquer adulteração ou manipulação das imagens. As capturas foram obtidas diretamente do sistema interno da empresa, preservando-se a cadeia de custódia, e encontram-se, como alhures exposto, corroboradas por outros elementos probatórios, inexistindo mácula a comprometer sua validade.

Importa registrar, outrossim, que as testemunhas Gustavo Mattos e Eduardo F. Tápias, ambos policiais civis, em juízo, relataram que participaram das investigações que apuraram a prática de diversos roubos com
modus operandi
semelhante, atribuídos também ao acusado, consistente em se passar por cliente e, em seguida, render funcionários de estabelecimentos comerciais para subtrair valores. Informaram que as vítimas dos crimes investigados foram uníssonas em apontar o réu como autor dos delitos.

Assim, deve ser afastada a declaração das nulidades pleiteada pela defesa, sendo igualmente descabida a tese de absolvição, por ausência de provas.

No mesmo sentido, a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. FALSA IDENTIDADE. CORRUPÇÃO DE MENOR. (ART. 157, § 2º, INCISO II, E § 2º-A, INCISO I, E ART. 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 244-B, DO ECRIAD, NA FORMA DO ARTIGO 69, DO CÓDIGO PENAL). PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DESVALORAÇÃO CULPABILIDADE EM RAZÃO DA PREMEDITAÇÃO. FUNDAMENTO IDÔNEO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico. Os indícios de autoria em desfavor do apelante não se baseiam exclusivamente no reconhecimento realizado pela vítima na esfera policial, mas também no reconhecimento pessoal realizado durante a audiência de instrução e julgamento. Além disso, o denunciado foi preso em flagrante delito, na posse da res furtiva. Desta feita, todos esses elementos traduzem-se, inequivocamente, em indícios suficientes para demonstrar a autoria delitiva, razão pela qual não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico. Preliminar rechaçada. 2. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ. 3. A premeditação do delito demonstra a maior reprovabilidade da conduta, permitindo a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. Precedentes STJ. 4. A jurisprudência dominante, tanto do Superior Tribunal de Justiça, quanto deste Egrégio TJES, é no sentido de que compete ao juiz da execução deferir, ou não, a gratuidade da justiça. 5. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0005760-49.2021.8.08.0048, Órgão julgador: 2ª Câmara Criminal, Relator: HELIMAR PINTO, Data: 11/Apr/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CONFIRMADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. HONORÁRIOS DE DATIVO DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência atual do STJ é no sentido de que “o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). 2. In casu, observa-se que no reconhecimento pessoal e por fotografia realizado pela vítima em sede policial, fora observado, por analogia, o procedimento previsto no art. 226 do CPP, e que o ofendido, em Juízo, reconheceu o réu e ratificou as declarações e o reconhecimento do réu realizados em sede inquisitiva, o que demonstra a regularidade do procedimento. 3. Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, como já mencionado neste voto, restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial os depoimentos da vítima prestados tanto em esfera policial quanto em sede judicial, os quais apontam o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado. 4. Diante dos serviços efetivamente prestados pelo defensor dativo nomeado em grau recursal, necessária a condenação do Estado ao pagamento de verba honorária, e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, Número: 0000540-31.2020.8.08.0040, Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal, Relatora: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Data: 11/May/2023)

Forte em tais premissas, deve ser mantida a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal.

Inobstante não ter sido objeto recursal, da leitura da sentença vergastada, observo que não merece reparos a dosimetria da pena fixada, a qual fora arbitrada no mínimo legal.

Por fim, considerando a atuação de defensor dativo em grau recursal, há necessidade de arbitramento de honorários a serem custeados pelo Estado.

Em relação ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual no 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual no 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC e observando o princípio da proporcionalidade, fixo honorários ao defensor dativo na ordem de R$ 900,00 (novecentos reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do apelo para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para fixar honorários em favor do defensor dativo em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 900,00 (novecentos reais).

É como voto.